Tribunal: STF
Processo: HC 223673
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.12.2022 por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão pela qual, em 19.12.2022, o Ministro Antonio Saldanha Pinheiro indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 793.014/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 793.014/SP é a denegação do Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Francisco Orlando.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que, “[e]m consulta pessoal com a defesa técnica, o paciente afirmou que no momento da abordagem um dos policiais o baleou e disse que era para ‘confessar o crime senão eu vou te matar, seu parceiro já foi, você vai ser o próximo, siga o exemplo do Erick que confessou pra não morrer seu fdp’, e, mesmo sem saber do que realmente aconteceu disse ao policial ‘eu confesso senhor, eu confesso, mas me socorre não deixa eu morrer’, seguido da afirmação ‘vai sofrer mais um pouco ai e depois te levo para o hospital’. Tortura sem limites” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão de primeira instância, que converteu o flagrante em prisão preventiva, constitui mero formulário pré-formatado, um modelo contendo fórmulas vazias e desvinculadas de qualquer base empírica. Cingiu-se a apontar a presença dos pressupostos da custódia cautelar, discorrendo acercados malefícios que o tráfico de drogas traz à sociedade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo seria teratológica, pois, “ao invés de combater a tamanha ilegalidade, preferiu, tortuosamente, perfilar o caminho da subjetividade que desembocou na odiosa perda do devido processo legal, correta aplicação da lei e garantia dos direitos fundamentais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que “a autoridade coatora se vale de achismo e hipótese ao afirmar que ‘o uso de algemas só pode se referir ao preso que estava presente’, ou seja, busca ‘tapar o sol com a peneira’, pois admite mera hipótese e pensando e decidindo pelo juízo de piso que, ao prestar informações, nada disso alegou. ABSURDO” (fl. 8, e-doc. 1).



    Quanto ao ato coator do Superior Tribunal de Justiça, menciona que a “decisão é genérica e sem qualquer fundamentação, sendo nítido que não foram apreciadas as questões preliminares que demonstram a tamanha ilegalidade da prisão” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “a mera menção ao PERIGO ABSTRATO não é suficiente para manter o decreto prisional, pois a regra é a liberdade e a prisão – que é a exceção – somente se admite quando presente, indene de dúvidas o PERIGO CONCRETO, o que inexiste no caso concreto” (fl. 14, e-doc. 1).



    Expõe as condições pessoais e de saúde do paciente como razões para o “relaxamento da prisão preventiva”, e acentua que a “prisão cautelar tem gerado a necessária escolta policial, mas a dita escolta tem gerado cumprimento de pena antecipado em caráter torturador, eis que os familiares estão sendo impedidos de visitarem Gustavo” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    Seja DEFERIDA a providência LIMINAR para que: 



    I) expedição de contramandado de prisão, até que o paciente tenha alta hospitalar; 



    II) a conversão em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica; ou 



    III) a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal; 



    E, finalmente, sendo confirmada a liminar no mérito” (fl. 20, e-doc. 1).



    3. Em 22.12.2022, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 20). 



    Em 23.12.2022, o impetrante peticionou a reconsideração desse despacho (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Em 21.11.2022, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 222.532/SP, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 785.515. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.11.2022, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 222.532/SP.



    5. Em 26.12.2022, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 223.739/SP, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 19.12.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 739.014/SP, ao qual negado seguimento em 12.1.2023.



    6. Em 28.12.2022, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 223.848/SP.



    Os autos do Habeas Corpus n. 223.848 foram conclusos à Presidência. Em 30.12.2022, a Ministra Rosa Weber requisitou informações. A defesa do paciente protocolizou novas petições no Habeas Corpus n. 223.848/SP, concluso à Presidência em 3.1.2023, para exame dos pleitos apresentados.



    7. Em 31.12.2022, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 223.884/SP, não conhecido em 13.1.2023, por ser repetição do Habeas Corpus n. 223.848/SP.



    8. A repetição do que antes alegado no Habeas Corpus n. 222.532/SP, ainda em tramitação, reforçado nos Habeas Corpus ns. 223.739/SP, 223.848/SP e 223.884/SP, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados a medida liminar requerida e o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora